Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-64.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS
- Imóvel cedido pelas filhas em comodato verbal ao pai e sua esposa, por prazo indeterminado – Após internação médica, o pai das autoras deixou o imóvel e foi morar com uma das filhas - Notificação para desocupação – Permanência da ré no imóvel que caracterizou esbulho passível de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS
- Imóvel cedido pelas filhas em comodato verbal ao pai e sua esposa, por prazo indeterminado – Após internação médica, o pai das autoras deixou o imóvel e foi morar com uma das filhas - Notificação para desocupação – Permanência da ré no imóvel que caracterizou esbulho passível de ensejar a reintegração – Sentença mantida.
- Arbitramento de aluguel – Comodato verbal - Posse precária – Indenização devida às possuidoras legítimas, na forma de aluguéis – Precedente do STJ – Valor do aluguel a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Sentença reformada.

Recurso adesivo das autoras provido. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000662-64.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
VERA LÚCIA CALÇOLARI MARTINS, são apelados/apelantes SANDRA
APARECIDA MARTINS BOTIM, ANDREIA MARTINS DOS SANTOS,
ELISABETE DE FÁTIMA MARTINS e ROSEMARY MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo das
autoras. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
2
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084
Apelantes/Apeladas: Vera Lúcia Calçolari Martins (Justiça
Gratuita) e Sandra Aparecida Martins Botim, Andreia
Martins dos Santos, Elisabete de Fátima Martins e
Rosemary Martins (Justiça Gratuita)
Juiz: Egon Barros de Paula Araújo
Comarca: Campinas 2a Vara do Foro de Vila Mimosa
Voto 29307
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO
DAS AUTORAS
- Imóvel cedido pelas filhas em comodato verbal
ao pai e sua esposa, por prazo indeterminado
Após internação médica, o pai das autoras deixou
o imóvel e foi morar com uma das filhas -
Notificação para desocupação Permanência da
ré no imóvel que caracterizou esbulho passível de
ensejar a reintegração Sentença mantida.
- Arbitramento de aluguel
Comodato verbal -
Posse
precária

Indenização
devida
às
possuidoras legítimas, na forma de aluguéis

Precedente do STJ
Valor do aluguel a ser
apurado em fase de liquidação de sentença -
Sentença reformada.
Recurso
adesivo
das
autoras
provido.
Recurso da ré não provido.
Trata-se de apelação e recurso
adesivos de sentença1 (fls. 159/167) que julgou parcialmente
procedente a ação de reintegração de posse com pedido de
liminar inaudita altera pars2 ajuizada por Sandra Aparecida
Martins Botim, Andreia Martins dos Santos, Elisabete de
1 Sentença disponibilizada no DJe em 29.09.2017.
2 Valor: R$ 100.000,00, em maio de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
3
Fátima Martins e Rosemary Martis em face de Vera Lúcia
Calçolari Martins para conceder às autoras a reintegração na
posse do imóvel em questão, expedindo-se, após o trânsito em
julgado, o respectivo mandado para desocupação coercitiva
contra quem estiver no local.
Diante da concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça às partes, não houve condenação no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios.
Narram as autoras na petição inicial
que são proprietárias do imóvel de matrícula no 30460 do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, herdado em 1982
por ocasião do falecimento de sua mãe, quando ainda eram
menores de idade.
Afirmam que o pai das autoras, Sr.
Adauto Martins, depois de ficar viúvo, casou-se em segundas
núpcias com a ré, e o casal foi morar em um imóvel contíguo ao
terreno de propriedade das autoras, suas filhas.
Ao atingir a maioridade, a autora
Andréia construiu uma casa simples no terreno, que foi
emprestada ao pai e sua esposa, com permissão das autoras e
proprietárias para lá viverem. O casal viveu no imóvel das autoras
com sua permissão desde então, até que em 31.12.2014 o pai
das autoras teve um AVC e foi internado no Hospital Ouro Verde,
ficando lá até março de 2015.
Apontam que, durante o tempo de
internação, o pai foi cuidado tão somente pelas autoras, suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
4
filhas, uma vez que sua esposa se recusou a cuidar dele, e por
ocasião da alta médica, ela não quis recebê-lo de volta na casa
onde ambos moravam. O pai, a partir de então, passou a residir
na casa de uma das filhas, Rosemary, recebendo os cuidados
necessários, pois passou a viver constantemente acamado,
tornando-se de fato e juridicamente incapaz, sendo, inclusive,
ajuizada ação de interdição.
Informam que, considerando essa
nova situação fática da vida do pai das autoras, perdeu-se a
razão de ser e o sentido do empréstimo (comodato) do imóvel em
questão.
Em 27/03/2015 as autoras enviaram
à ré notificação extrajudicial pedindo a desocupação e devolução
do imóvel em questão, dando-lhe prazo de 30 dias. A ré tomou
ciência da notificação em 02/04/2015. O prazo terminou sem que
a ré devolvesse o imóvel, passando-se, portanto, a ficar
constituído o esbulho da ré.
Citada, a ré contestou a ação
sustentando que ocupa o imóvel em questão há 31 anos, desde o
início do casamento com o falecido pai das autoras, matrimônio
do qual resultou o nascimento de uma filha, residente no mesmo
lar. Afirma que ajudou a edificar um salão comercial no imóvel,
além de reparos e manutenção no local. Alega que, após uma
internação hospitalar do Sr. Adauto, as autoras abruptamente
levaram o pai para viver com elas, impedindo o acesso da ré ao
seu marido. Ressalta que não há nem mesmo prova de que as
autoras sejam as proprietárias do imóvel perante o Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
5
Registro de Imóveis. Pede a improcedência da ação.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Recorre a ré buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
As autoras, em recurso adesivo,
requerem a reforma parcial da decisão “para condenar a apelada
no pagamento de indenização às apelantes em perdas e danos, a
título de aluguel, no valor de R$ 50,00 por dia de esbulho, ou
algum outro valor que entenda essa corte como razoável”.
Os recursos foram respondidos.
A ré requereu a suspensão do feito,
a fim de aguardar o julgamento da ação de usucapião (Processo
no 1005453-08.2017.8.26.0084), o que evitará o conflito de
decisões.
O
pedido
restou
indeferido,
porquanto “o objetivo da ação de usucapião é a obtenção da
propriedade, enquanto a reintegração de posse independe desse
título. Diferentes, pois, os pedidos e as causas de pedir”.
Em seguida, as autoras acostaram
aos autos cópia da sentença que julgou improcedente a ação de
usucapião (Processo no 1005453-08.2017.8.26.0084) em que
litigam as partes relativamente ao mesmo imóvel objeto da
presente ação.
É o relatório.
No que se refere à reintegração de
posse, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
6
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Com efeito, em primeiro lugar,
observo que o v. acórdão proferido no agravo de
instrumento interposto pela ré (cópias aqui juntadas às
fls. 101/104) definiu ser inviável apenas a concessão de
LIMINAR de reintegração de posse (com isso, revogou a
"antecipação de tutela" concedida por esta Vara de 1a
instância), tendo definido como prudente aguardar-se a
conclusão da fase instrutória do processo. Em tal
situação, não há "coisa julgada" que hoje leve à
improcedência, em sentença de mérito, do pedido das
autoras.
Pois bem, finda a instrução, verifica-
se que não foram produzidas provas que levassem ao
acolhimento da pretensão de manutenção da posse,
como quer a ré.
No caso, a demandada nem mesmo
arrolou testemunhas para a audiência de instrução e
aquelas arroladas pelas autoras acabaram sendo
dispensadas, pois não há fatos controvertidos de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
7
relevância, faltando apenas a aplicação do direito à
situação que ambas as litigantes narraram em suas
peças dirigidas ao processo.
Na
realidade,
entendo
que
a
matéria discutida já foi suficientemente analisada pelas
colocações lançadas às fls. 69/70 destes autos digitais,
as quais, finda a instrução, no entender deste Juízo não
foram abaladas.
De
fato,
conforme
já
exposto
naquelas páginas destes autos digitais (fls. 69/70), a
cópia de matrícula do imóvel objeto da lide, juntada
pelas autoras com a petição inicial (fls. 45), é recente
(emitida neste ano de 2015) e, ao contrário do que diz a
ré, está concluída e assinada, nada indicando que ali
esteja faltando página(s). Tal matrícula indica que o bem
pertence ao Sr. ADAUTO MARTINS, CASADO (ou seja,
desde 1979, com ali consta, está registrado em nome do
Sr. ADAUTO e de sua falecida esposa, mãe das autoras
desta demanda). O bem não pertence mais à empresa
CIA NACIONAL DE MELHORAMENTOS S/A, como diz
a ré a fls. 55.
Com o óbito da então esposa do Sr.
ADAUTO (Sra APARECIDA BATISTA MARTINS), foi
feito o inventário desta e houve a partilha de tal imóvel
(lote 24 da quadra 74 do Jardim Campos Elíseos,
Campinas/SP), juntamente com outro bem (lote 23), ao
viúvo (ADAUTO) e às herdeiras (autoras desta demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
8
possessória), conforme cópias de peças do formal de
partilha, juntadas na petição inicial.
Mesmo não constando na matrícula
de fls. 45 que o mencionado formal de partilha foi
registrado no 3o CRI, tal documentação é suficiente para
demonstrar o exercício de posse do pai das autoras e
das demandantes sobre os bens (esta ação é
possessória, e não petitória, não sendo requisito prévio
para seu ajuizamento o registro de tal formal de
partilha), sabido que, no inventário da mãe das autoras,
a propriedade e a posse dos bens foi transmitida da
falecida para os(as) sucessores(as), conforme art. 1.572
do CC/1916 (vigente à época do óbito da Sra
APARECIDA), do seguinte teor: "Aberta a sucessão, o
domínio e a posse da herança transmitem-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
De outra parte, a petição inicial
aponta, e a ré não contesta, que o Sr. ADAUTO, pai das
autoras, já não vive com a demandada (com quem se
casou em 2a núpcias), sendo acolhido pelas filhas
(demandantes) após uma internação hospitalar no final
do ano passado (2014). Embora a ré alegue que o Sr.
ADAUTO teria sido levado praticamente à força, o que
consta, de concreto, é que foi postulada a interdição
dele, autos onde a filha ROSEMARY MARTINS (aqui co-
demandante) foi nomeada como sua curadora, conforme
Proc. no 0002767-31.2015.8.26.0084 (fls. 04). Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
9
está presente a separação de fato entre o Sr. ADAUTO
e a demandada.
Em tal situação, o que se vê é que a
posse do bem objeto da lide pertence ao interditando
(ADAUTO), que é representado por sua curadora
(ROSEMARY, coautora deste pedido possessório), e às
4 demandantes, que herdaram na partilha o quinhão da
mãe (1a esposa do Sr. ADAUTO, Sra APARECIDA), não
havendo base para que a ré e sua filha sejam mantidas
na posse do bem. Sua permanência no imóvel era
permitida por quem tinha direito a tal posse, mas, com o
envio da notificação exigindo a devolução do bem,
chegou ao fim o comodato, e, diante da não
desocupação, caracterizou-se o esbulho possessório.
No caso, embora a ocupação seja antiga, o esbulho é
recente,
caracterizado
somente
após
a
referida
notificação para desocupação.
(...)
Quanto à alegação da ré, de que
teria edificado (junto com seu marido ADAUTO) e
cuidado da conservação do imóvel, não há provas a
respeito e nem mesmo foi explicitado, com precisão,
detalhes sobre tal construção e seu valor; sabido, ainda,
que por morar no local, a ré e seu esposo tinham
mesmo a obrigação de cuidar da manutenção/conservação daquilo que estava ali
edificado, o que pode ter exigido reformas ao longo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
10
mais de três décadas.”
A posse da ré, portanto, era justa
como comodatária até o recebimento da notificação para
desocupação do imóvel, e permanecido inerte, sua posse passou
a ser precária, o que caracterizou o esbulho autorizador da
reintegração da posse.
Não havendo a desocupação no
tempo determinado, a posse da comodatária tornou-se injusta,
iniciando-se assim o esbulho possessório, o período de mora, e,
com isso, o dever de indenizar as legítimas possuidoras do
imóvel, pois ficaram privadas de usá-lo livremente.
Nesse
sentido,
a
posição
consolidada no STJ:
[a] “(...) Reintegração de posse. Ilegitimidade ativa
comprovada. Comodatário em mora. Dever de pagar
aluguéis. (...) 3. Cessado o comodato e notificado o
comodatário para a restituição do imóvel, negando-
se este a desocupar o bem, fica obrigado ao
pagamento de aluguel” [AgRg no Agravo em
Recurso Especial No 281.064/DF, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 31.05.2013];
O artigo 582 do Código Civil
expressamente autoriza a fixação de aluguéis após a constituição
em mora do comodatário, no caso, após o prazo previsto na
notificação para desocupação do bem.
No tocante ao valor, não há
impedimento algum de que seja apurado em fase de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000662-64.2015.8.26.0084 -Voto no 29307
11
de sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso adesivo das autoras
para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis, a contar do dia
em que sua posse se tornou injusta, tudo a ser apurado em fase
de liquidação de sentença.
A ré deve arcar com o pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator